Tribunal: TJMT
Processo: 1013106-29.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013106-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE OLYMPIO ANASTÁCIO PEREIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA (AGRAVADO), HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DISTEFANO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 032.281.828-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (AGRAVANTE), OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 000.690.438-68 (AGRAVADO), MARCOS DE SOUZA BOECHAT - CPF: 616.309.507-34 (PROCURADOR), MARCOS DE SOUZA BOECHAT - CPF: 616.309.507-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INDÍCOS DE POSSE VELHA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE NO IMÓVEL – MEDIDA MAIS PRUDENTE POR ORA – RECURSO PROVIDO.

Quando presentes indícios suficientes de se tratar de posse velha, não se defere
initio litis
a liminar pleiteada na Ação
Reivindicatória
, até porque é necessária a análise da qualidade da posse exercida pela parte contrária, o que torna mais prudente a manutenção temporária do atual ocupante do local.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que, em Ação Reivindicatória e/ou de Imissão de Posse, deferiu a tutela de urgência “
para determinar a imissão do requerente na posse dos imóveis de matrículas nº 4.075, 11.398 E 5.252, devendo para tanto suspender o esbulho e retirada de madeiras do imóvel, bem como serem os Requeridos e demais pessoas não autorizadas retirados do local”
.

O agravante alega que a posse na área dos seus antecessores data de 1976, tendo início com José Barbosa Macedo em relação à área de 11.241 hectares, na região de Itapaiuna, Gleba Cruzeiro do Sul, em Juara/MT.

Diz que esse fato foi reconhecido na Ação de Reintegração de Posse n. 0002032-73.2002.8.11.0018, que tramitou pela 1ª Vara Cível da Comarca de Juara.

Informa que em 02-09-2016 o José Barbosa Macedo veio a óbito, ocasião em que a posse foi sucedida pela viúva Pedrina de Almeida e suas três filhas Julieta Barbosa de Macedo, Juliana de Almeida Pereira Macedo e Lucélia de Almeida Macedo.

Aduz que essas herdeiras cederam onerosamente os seus direitos possessórios a ele (agravante).

Assegura que exerce a posse e desconhece qualquer obstáculo que pudesse impedir a sua aquisição, tanto é que realizou obras de vultoso valor.

Argumenta que o feito proposto exige a individualização e descrição do imóvel sob pena de tornar inexequível eventual sentença que venha a acolher a pretensão e, no caso, isso não ocorreu.

Frisa que os imóveis objetos do pedido de reinvindicação (matrículas n. 11.398 CRI da Comarca de Juara/MT e n. 5.252 do CRI da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT) não correspondem àqueles que estão na sua posse.

Busca a suspensão dos efeitos do
decisum
e, no mérito, a sua reforma.

Liminar deferida (ID. 171232211).

Contraminuta no ID. 171166189.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que determinou a imissão dos agravados na posse dos imóveis de matrículas n. 11.398 CRI da Comarca de Juara/MT (com área de 9.980 hectares) e n. 5.252 do CRI da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT (com 4.991 hectares).

Sustenta que esses dois imóveis formam a Fazenda Santa Helena do Apiacá, que foi vendida pelos sucessores dos agravados para Jurandyr Barros de Carvalho Filho e outros.

Além disso, defende que essa área não coincide geograficamente com a localização do imóvel que ocupa, uma área total de 11.241,6 hectares localizada na região de Itapiúna, Gleba Cruzeiro do Sul, no Município de Juara/MT.

Ao deferir a deferiu a tutela de urgência requerida pelos agravados, o juízo de origem considerou cumpridos os requisitos do art. 1.245 do Código Civil, porém o conjunto de documentos apresentados nestes autos contém indícios de posse velha.

O agravante apresentou a sucessão de contratos particulares de transferência de direitos possessórios, os quais indicam que licitamente teria adquirido as terras que ocupa em 24/06/2022, portanto depois de ajuizada a demanda n. 1002209-53.2021.8.11.0018.

Não há nos autos indícios de disputa possessória entre os herdeiros dos agravados e os posseiros antecessores do agravante.

A clandestinidade ou injustiça da ocupação não encontra amparo em prova concreta e bilateral, mas apenas nas informações prestadas pelos agravados e seus representantes judiciais à Delegacia de Polícia local.

O fato de serem recentes as benfeitorias descritas no auto de constatação com ID 171076176 coincide com o argumento do agravante de ter adquirido o imóvel rural em meados de 2022 de quem antes detinha a sua posse mansa e pacífica.

Os documentos apresentados pelos agravados no ID 181550686 são antigos e com descrição incerta dos bens 9.980 hectares e 4.991 hectares. E a certidão n. 11793-1 do Intermat mostra que a Fazenda formada por essas duas áreas estava em procedimento de georreferenciamento em 2012, porém os agravados não apresentaram maiores informações nesse sentido.

O conjunto probatório contido nos autos realmente não confere certeza a respeito do exato posicionamento geográfico dos imóveis que os agravados pretendem reivindicar.

Dúvida que é corroborada pelo mapa apresentado pelo agravante com a indicação do exato posicionamento de dois imóveis rurais distintos às margens do Rio Apiacás, e com aproximadamente 12 quilômetros de distância entre si.

Isso torna imprescindível a dilação probatória e o conhecimento da matéria em maior profundidade pelo juízo de origem.

Nessas condições, a postura desta Corte é evitar modificações temerárias na posse, mantendo o
statu quo ante
e o ocupante do local até decisão segura possa ser adotada.

Se procedente, o pedido dos agravantes será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução da demanda.

De qualquer maneira, fica ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem elementos de convicção que caracterizem a presença dos requisitos não identificados nesta oportunidade.

Sobre a matéria, desta Câmara:

AGRAVO DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA –
TUTELA
DE
URGÊNCIA

DEFERIDA
NA ORIGEM – POSSE INJUSTA RECONHECIDA DE PLANO COM AMPARO NO DOCUMENTO DE DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO INITIO LITIS - HIPÓTESE QUE INDICA POSSE VELHA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA
- RECURSO PROVIDO.
Quando se trata de posse velha, não se defere initio litis a liminar pleiteada na Ação
Reivindicatória
, até porque é necessária a análise da qualidade da posse exercida pela parte contrária, o que não deriva da simples demonstração da propriedade do domínio
.
(N.U 1014015-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022, sem destaques no original).

AGRAVO DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
– IMÓVEL RURAL –
TUTELA
CAUTELAR DE
URGÊNCIA
– REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Mantém-se o indeferimento da
tutela
cautelar de
urgência
para a reintegração de posse de imóvel rural, se no caso o próprio autor afirma que a área se encontra invadida desde 2017 e, de outra via, um dos agravados se encontram na área por força de liminar
deferida
em ação possessória
.
(N.U 1000856-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou

provimento
ao Recurso para cassar a decisão e manter o agravante na posse do imóvel até que a questão fática seja esclarecida em instrução probatória exauriente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023